Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704970-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EXECUTADO: ALINE RIBEIRO CHAVES D E S P A C H O Ante a ausência de manifestação da parte exequente sobre o despacho de ID no 15272253, pág. 01, conforme certidão de ID no 17068969, pág. 01, considerando-se, ainda, que a petição de cumprimento de sentença, nos autos do processo em que se busca a concessão do benefício previdenciário salário-maternidade rural, é endereçada ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Goiatins/Tocantins, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator